Tribunal: TJMT
Processo: 1021688-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021688-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 041.275.661-75 (AGRAVANTE), INSTITUTO MORADA LTDA - CNPJ: 52.258.334/0001-63 (AGRAVADO), LEONARDO MAGALHAES SILVA - CPF: 054.648.351-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA – MANIFESTAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS SUAS ALEGAÇÕES NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – MEDIDA REVERSÍVEL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido, no entanto, ante a inadimplência contratual, não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EDSON FERREIRA DA SILVA FILHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória de Reconhecimento de Existência de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Danos Materiais e Morais no 1022969-12.2025.8.11.0041, indeferiu a tutela antecipada.

Nas razões de id. 296966368, o recorrente defende que não é possível realizar prova negativa e que a manutenção do Contrato de Compra e Venda de Móveis Planejados pactuado com os agravados lhe trará grandes prejuízos, pois até o momento os requeridos não realizaram a entrega e montagem de móveis planejados contratos.

Aduz que
“a concessão provisória não será eivada de irreversibilidade, tendo em vista que os pedidos são constituídos por ações preventivas para inclusive ambas as partes, nos termos do art. art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, deferindo a tutela de urgência para suspender o contrato avençado com a parte contrária e determinar a suspensão das cobranças.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional recursal.

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados.

Isso porque a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o (...)

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela agravante, existem documentos que demonstram a plausibilidade do direito do autor, haja vista que contratou a confecção e montagem de móveis planejado para sua residência, na expectativa de que seriam entregues dentro do prazo de 40 (quarenta) dias, o que não ocorreu até o presente momento.

Em que pese o Magistrado
a quo
entender, cautelarmente, pela necessidade de maior dilação probatória, a parte autora manifesta sua vontade de rescindir o pacto firmado com a parte contrária, além de que, há provas suficientes que não houve a entrega e montagem dos móveis pela parte contrária, mesmo tendo recebido mais da metade do valor pactuado.

Sabe-se que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, através do qual as partes podem estipular livremente.

É cediço que o contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido, no entanto, no caso em comento, pretende o recorrente a suspensão do contrato de compra e venda de forma que não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas.

Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que o autor arque com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, haja vista que, o pleito baseia-se somente na suspensão das cobranças e abstenção de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, de maneira que, caso o pedido de rescisão contratual seja julgado improcedente, as parcelas decorrentes do contrato deverão ser devidamente adimplidas pelo recorrente, acrescidas dos devidos encargos.

Além disso, se ficar caracterizado no curso do processo que a parte autora adulterou a verdade dos fatos para obter a tutela provisória, poderá incidir nas sanções da litigância de má-fé.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Não é demais frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a tutela antecipada no sentido de determinar a suspensão de qualquer cobrança oriunda do Contrato de Compra e Venda de Móveis Planejados firmado entre as partes, bem como de que os requeridos se abstenham de incluir o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do Art. 537, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025